Tribunal: TJSP
Processo: 2026148-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – Justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, como no caso da quantia exorbitante – Respeito ao erário público e à proibição do enriquecimento sem causa – Necessidade de leitura integrada dos parágrafos §2o, §3o e §8o do art.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – Justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, como no caso da quantia exorbitante – Respeito ao erário público e à proibição do enriquecimento sem causa – Necessidade de leitura integrada dos parágrafos §2o, §3o e §8o do art. 85, evitando-se a imposição de ônus desproporcional – Honorários bem fixados na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026148-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
A. M. T. TRASNPOSRTES E LOGISTICA EIRELI EPP, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
2
Voto no 33.643
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Agravante: A. M. T. TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI -
EPP
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL ICMS EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA

HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS

FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE
Justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, como no caso da
quantia exorbitante
Respeito ao erário público e à
proibição do enriquecimento sem causa Necessidade de
leitura integrada dos parágrafos §2o, §3o e §8o do art. 85,
evitando-se a imposição de ônus desproporcional

Honorários bem fixados na ordem de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) Decisão mantida Agravo desprovido.
A. M. T. Transportes e Logística Eireli EPP interpõe o
presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada
recursal, contra a r. decisão de fls. 24/29, tirada dos autos da Exceção de
Pré-Executividade oposta à Execução Fiscal (ICMS) encetada pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, no ponto que acolheu em
parte a exceção, fixando equitativamente honorários advocatícios na
ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A parte dispositiva do julgado segue reproduzida:
“Considerando que houve o acolhimento, ainda que
parcial, da exceção de pré-executividade, arcará a
exequente com as custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios, os quais são cabíveis consoante
o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
3
949.881/RJ, Rel . Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
Primeira
Turma,
julgado
em
06/11/2007,
DJe
29/05/2008; AgRg no Ag. 1. 055 . 567/SP, Rel . Ministro
CASTRO
MEIRA,
Segunda
Turma,
julgado
em
16/09/2008, DJe 21/10/2008) e pelo princípio da
causalidade, considerando que a executada teve que
contratar advogado para ver acolhido seu direito de
redução dos juros que estavam sendo calculados com
base em legislação inconstitucional. Assim, fixo os
honorários advocatícios equitativamente em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Int.”
Inconformada, recorre a excipiente, pontuando que, para o
arbitramento da verba honorária de sucumbência, deveria ter sido
observado o proveito econômico da parte na demanda.
A este propósito, afirma que “o proveito econômico obtido com
a presente objeção é claro, consistindo na readequação da taxa de juros, bem como
do percentual da aplicação da multa conforme ditames legais, não sendo quaisquer
das hipóteses previstas no § 8o do artigo 85” (fls. 04).
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e PROVIDO o presente recurso
para a reforma da decisão agravada, sendo determinada a condenação da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários de sucumbência em
favor da agravante, de acordo com os termos do §3o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, no percentual de 10 a 20% do proveito econômico obtido, com
correção monetária com base na Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês a contar da condenação” (fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
4
Da decisão recorrida intimada foi a agravante em 24 de
janeiro de 2020 (fls. 225 dos autos principais).
O agravo foi interposto no dia 13 de fevereiro p.p. O
preparo foi recolhido às fls. 23. Por não antever suscetibilidade de dano
iminente, o recurso foi processado no efeito devolutivo.
É o relatório.
Em que pese as razões apresentadas pela Agravante, tenho
que a decisão recorrida está a salvo de censura.
No caso dos autos, não se justifica vincular a verba
honorária ao valor da redução do débito ou àquele atribuído à causa, em
respeito ao erário público e à proibição do enriquecimento sem causa.
De fato, o acolhimento da tese da Agravante, implicaria na
fixação de honorários superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
considerando, para tanto, a assertiva de fls. 02, que aponta o excesso de
execução da importância de R$ 2.736.137,61 (dois milhões, setecentos
e trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos).
A sucumbência do ente público foi gerada pelo
acolhimento parcial da singela Exceção de Pré-Executividade, que
trouxe em seu bojo as seguintes teses: (a) limitação dos juros à Taxa
Selic; e (b) limitação de 100% sobre o valor do tributo para as multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
5
moratórias.
Afirma-se singela, pois, fossem veiculadas questões que
dependessem de dilação probatória, incabível seria a oposição de
exceção.
Nessa circunstância, já afirmou o Exmo. Desembargador
Bandeira Lins, “o atrelamento da verba honorária ao valor da execução ou a
percentual do valor cobrado em excesso desnatura o sentido daquela que não visa a
proporcionar enriquecimento sem suficiente causa, mas sim a recompensar a
aplicação do saber jurídico do advogado à defesa da parte e o serviço por esse
modo prestado à efetivação da Justiça” (TJSP; Agravo de Instrumento
3000066-65.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Paulínia - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 24/04/2019;
Data de Registro: 26/04/2019).
Do excerto acima referido, extrai-se o seguinte escólio:
“O artigo 85 do Código de Processo Civil compõe um
efetivo microssistema normativo cuja leitura deve
compreender a totalidade de suas matrizes estruturantes,
e não apenas uma delas; e a principal diretriz a ser
seguida é a busca da justa medida entre o excesso e a
insuficiência na fixação de honorários à vista do esforço
que a defesa da causa efetivamente requereu e do peso
que a verba assuma para o vencido, valendo lembrar que,
deste, a verba é requisitada como verdadeira exação
estatal, ainda que em benefício de particular. Nessa
perspectiva, impõe-se concluir que a Lei Processual disse
menos do que pretendia, no § 8o do art. 85, ao se referir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
6
apenas a parte dos casos em que a verba e o esforço não
encontram correspondência bastante na metodologia
ordinária para a estimativa dos honorários (lex dixit
minus quam voluit). E para que se restaure seu propósito,
há de se compreender os incisos do § 2o, o § 3o e o § 8o
do art. 85 como integrados evitando-se fixar verba
desproporcional ao empenho de fato requerido pela
causa e revelado em sua condução. Nessa
circunstância, pelas balizas do art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil e já atendendo ao § 11, do mesmo
dispositivo, ante as peculiaridades do caso concreto,
acima discutidas, dá-se provimento ao agravo e fixa-se a
verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais) quantia
que, sem ensombrecer o esforço exigido para a
apresentação da exceção de pré-executividade, não
impõe ao vencido ônus desproporcional a tanto”.
Tenho, por isso, que o artigo 85, § 8o, do CPC, deve ser
interpretado de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela excessiva (enriquecimento ilícito), quanto
desproporcional à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). Verbis.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
7
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre
pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador
não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art.
20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos
do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas
causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente,
os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser
aplicado somente ocorrerá após a liquidação de
sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor
da condenação ou o proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao
valor atualizado da causa; c) segundo disposição
expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão
judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença
sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o
juízo puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima -
teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se
revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a
sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
8
da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas
se informou que o débito foi pago na época adequada. 4.
O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador
pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§
8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito
econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e
porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido
dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do
STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85,
§ 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no
acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente
como
vetor
na
aplicação
das
normas
processuais, pela autoridade judicial, como também no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
9
próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o
poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou
não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de
raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes
- com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente
a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se
revelar
ínfima,
não
existindo,
em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba
honorária
se
mostrar
excessiva
ou
viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o
indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o
juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma
das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio
termo
"equitativo"
será
em
si
mesmo
contraditório. 10. Recurso Especial não provido. (REsp
1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
11/03/2019).
Ademais, embora não seja objeto do direito perquirir sobre
a consciência interna dos jurisdicionados, releva anotar que o dinheiro
devido pela Fazenda Pública não é propriamente do Estado, mas sim, de
todos os cidadãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026148-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Pindamonhangaba - Voto no 33.643 - mms
10
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)